Tribunal: TJES
Processo: 0001575-02.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001575-02.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001575-02.2024.8.08.0035

APELANTE: MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. PALAVRA DE POLICIAIS, VÍTIMA E SEGURANÇA. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVELIA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Maykon dos Santos Peixoto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa alegou ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando que os testemunhos colhidos — sobretudo os dos policiais — não deveriam ser suficientes diante da revelia do réu, requerendo sua absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos de prova constantes nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e a confissão informal no momento da prisão em flagrante, são suficientes para manter a condenação penal do apelante, mesmo diante da sua revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e pela prova testemunhal.

A autoria resta confirmada por testemunhos presenciais — vendedor da loja e segurança do shopping — que descreveram de forma uníssona e detalhada a dinâmica do furto, identificando diretamente o réu como autor da subtração.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob contraditório, corroboram a versão das demais testemunhas e relatam a confissão espontânea do réu no momento da abordagem.

A jurisprudência admite a validade dos testemunhos policiais como prova, desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, não se exigindo confissão formal para a condenação.

A revelia do réu não compromete a validade do processo nem impede a formação do juízo de certeza, sobretudo diante da suficiência probatória.

O princípio do in dubio pro reo exige dúvida substancial, inexistente no presente caso, em que os elementos de convicção são firmes e congruentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal pode ser mantida com base em testemunhos firmes e harmônicos de vítimas, seguranças e policiais, mesmo sem confissão formal do réu.

A revelia não impede a condenação se os autos contêm prova suficiente de autoria e materialidade.

O princípio do in dubio pro reo exige dúvida relevante e não pode ser invocado diante de prova robusta e convergente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 185, 186 e 201.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26.10.2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001575-02.2024.8.08.0035

APELANTE: MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO

em face da r. Sentença, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
3ª
Vara
Criminal de Vila Velha

(
ID 12877988
)
,
por meio da qua
l

fo
ra

c
ondena
d
o

pela prática do crime previsto no
art. 15
5,
caput,

do
Código Penal,

impondo
a
pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos

Em razões recursais (ID 12878007), alega-se que não há provas suficientes para sua condenação, eis que a decisão baseou-se apenas em testemunhos de policiais, sem a confissão formal do réu, o qual foi revel. Assim, requer sua absolvição.

Contrarrazões recursais
ministeriais
(
ID 12878009
),
pelo
des
provimento do recurso
.

No mesmo sentido, o
Parecer

ministerial (
ID 13502290
)
.

Emerge
do relato contido n
a
Denúncia que,
no dia
09 de julho de 2024
, por volta das
20h44min
, no interior da Loja
Casas Bahia
, situada no
Shopping Vila Velha/ES
,
Maykon dos Santos Peixoto
, agindo com
animus furandi
,
subtraiu uma televisão da marca Samsung, 50 polegadas
, avaliada em
R$ 2.768,00
, que estava exposta no mostruário da loja.

Narra-se que o
acusado foi
flagrado pelas câmeras de videomonitoramento
do shopping, interceptado por seguranças no pavimento inferior do estabelecimento e
preso em flagrante
pelos policiais militares acionados.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática de crime de furto simples.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta que o édito condenatório não pode ser mantido, por insuficiência probatória, em especial, considerando a revelia do réu, o qual não teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos.

No que tange à
materialidade
delitiva, encontra-se comprovada
pelo Boletim Unificado nº 55080481, pelo Auto de Apreensão (ID 12877961), corroborada pelas provas orais colhidas nos autos.

Em relação à
autoria
,
está solidamente confirmada pelos
d
epoimentos prestados em juízo
, sob o crivo do contraditório, por
testemunhas presenciais
e
policiais militares
.

O vendedor da loja e o segurança do shopping afirmaram, de modo uníssono e detalhado, que o réu
retirou a televisão do mostruário e tentou se evadir do local
com o objeto sobre os ombros, sendo
interceptado no pavimento inferior
do estabelecimento, ainda com a posse da res furtiva.

N
esses termos, o vendedor da
loja
Casas Bahi
a
, empresa vítima,
Bruno Rezende Sobrinho,
declarou que p
resenci
ou
o momento em que o réu retirou a televisão do mostruário, colocou o aparelho nos ombros e desceu pela escada rolante,
razão pela qual a
cion
ou
imediatamente a segurança do shopping.

Corroborando seu relato, o segurança do Shopping Vila Velha,
Miqueias Gomes dos Santos

declarou que
“a
s câmeras flagraram o réu saindo com a televisão. Descemos e o interceptamos no andar de baixo. Ele estava com a TV e confessou o furto. Não explicou o motivo, apenas disse que estava arrependido.”

A propósito, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

Verifico que tal prova, colhida na esfera policial, não é a única apta a embasar o édito condenatório, pois corroborada pelos depoimentos colhidos pelos policiais militares que, em contraditório judicial, confirmaram que, ao chegarem ao local, visualizaram o réu detido pelos seguranças e próxima a ele a televisão subtraída. Ademais, destacaram que teriam ouvido do réu a confissão quanto ao furto.

Neste ponto,
ressalto a necessidade de
conferi
r
credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que
estejam
em harmonia com os elementos constantes dos autos,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Feitas tais considerações, observo que
a
autoria
está satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos acima destacados,
convergentes, claros e coerentes
, prestados por testemunhas
presenciais
, além da
confissão informal
do réu no momento da abordagem.

A ausência do acusado na audiência e a consequente decretação de
revelia
não comprometeram a validade do processo nem impedem o juízo de certeza sobre os fatos, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante.

P
or fim, ressalto que a
aplicação do
princípio do in dubio pro reo
exige dúvida substancial e não pode ser confundida com ausência de defesa técnica ativa.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)